Tribunal: TJSP
Processo: 1006618-67.2016.8.26.0006
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: José Rubens Queiroz Gomes
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519619
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos
de Declaração Cível no 1006618-67.2016.8.26.0006/50000, da
Comarca de São Paulo, em que é embargante MARIZETE LOPES
GONÇALVES (JUSTIÇA GRATUITA), são embargados JOSE BENY GILDIN
e SIMPLES DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir
a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
LUIZ ANTONIO COSTA (Presidente) e MIGUEL BRANDI.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006618-67.2016.8.26.0006/50000 -Voto no 17728 M
2
VOTO No 17728
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
CÍVEL
No
1006618-67.2016.8.26.0006/50000
COMARCA: SÃO PAULO - 2a VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE 1a INSTÂNCIA: SINVAL RIBEIRO DE SOUZA
EMBARGANTE: MARIZETE LOPES GONÇALVES JUSTIÇA GRATUITA
EMBARGADO, EMBARGADO: JOSE BENY GILDIN, SIMPLES DIAGNÓSTICOS
POR IMAGEM LTDA ME
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Alegação
de
omissão.
Inexistência.
Caráter
infringente. Nos embargos de declaração é
incabível o reexame da decisão. Apelante
que pretende mudar o teor do julgado a
seu
contento.
Desnecessidade
de
prequestionamento. Embargos rejeitados.
Trata-se
de
embargos
de
declaração
opostos em face do V. Acórdão de fls. 208/213 que negou
provimento ao recurso de apelação interposto pelo autora.
Alega a embargante, em suma, que o
julgado é omisso, uma vez que não houve pronunciamento acerca
da produção de prova a cargo exclusivo dos embargados, pois
não requisitaram os exames necessários a um diagnóstico
preciso.
É a síntese do necessário.
Vale ressaltar, que a aplicação dos
embargos de declaração limita-se à existência de obscuridade,
contradição, omissão ou correção de erro material no julgado.
Obscuridade é ausência de clareza impedindo-se a compreensão exata da sentença em sua
motivação. A contradição é a desconformidade entre o que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006618-67.2016.8.26.0006/50000 -Voto no 17728 M
3
relevou a sentença e o que a final foi decidido. A omissão
resulta na falta de exame, ou de menção, de determinados
aspectos relevantes da causa viciando o silogismo decorrente
do dispositivo e o erro material que se presta à correção de
inexatidão material, tais como erro de grafia.
No caso em tela, não se vislumbram as
omissão sustentada, uma vez que o julgado foi claro ao expor
os motivos que o levaram a manter a sentença que julgou
improcedente a ação, tendo os presentes embargos dessa forma,
conteúdo nitidamente infringente, sendo completamente desnecessário replicar aqui os mesmos argumentos já
constantes do julgao.
E conforme já decidiu o Superior Tribunal
de Justiça "(...) O julgador não está obrigado a responder a
todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição
trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência
já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo
dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar
a conclusão adotada na decisão recorrida."1
Vale ressaltar, ainda, que: “Os embargos
prestam-se a esclarecer, se existentes, dúvidas omissões ou
contradições no julgado. Não para que se adeque a decisão ao
entendimento do embargante” (EDcl no AgRg no REsp 10270/DF,
Rel. Ministro PEDRO ACIOLI, 1a TURMA).
Nesse sentido:
Não
se
admitem
embargos
de
declaração
1 EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO),
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006618-67.2016.8.26.0006/50000 -Voto no 17728 M
4
infringentes, isto é, que, a pretexto de
esclarecer ou completar o julgado anterior,
na realidade buscam alterá-lo(RTJ 90/659;
RSTJ 109/365, RT 527/240, JTA 103/343).
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Revisão do julgado.
Infringência. Os embargos de declaração não
visam à revisão do julgado, mas à correção da
omissão, contradição ou obscuridade; poderão
ter efeito modificativo quando a modificação
for decorrência necessária do saneamento da
omissão ou da contradição. Não é o caso dos
autos, em que inexistem tais falhas; o
embargante pretende, como fica claro de seus
argumentos, novo julgamento do recurso; e
para
isso
os
embargos
não
se
prestam.
Embargos rejeitados. (Embargos de declaração
no 0001073-52.2013.8.26.0648/50000, relator
Torres de Carvalho, j. 09/03/2015).
Ademais,
com
relação
ao
prequestionamento, observo que prequestionar não implica
requerer manifestação expressa ou enumerar artigos de lei e
pedir para que o juízo sobre eles se manifeste, ainda que sob
o argumento de terem sido violados. Prequestionar é submeter
ao juízo de instância inferior, no contraditório, a matéria
jurídica que se pretende levar ao juízo de recurso.
Prequestionar, portanto, é prevenir contra a supressão de
instância.
Além do que, conforme dispõe o artigo
1.025 do Novo Código de Processo Civil "Consideram-se incluídos
no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de
pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere
existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".
Logo, tratando-se de matéria julgada e
fundamentada, o prequestionamento encontra-se implícito.
Posto isto, rejeitam-se os embargos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006618-67.2016.8.26.0006/50000 -Voto no 17728 M
5
declaração.
Alerto às partes que, em caso de oposição
de embargos de declaração, poderá ser observado o disposto no
artigo 1.026, §§ 2o a 4o, do Código de Processo Civil,
inclusive nas hipóteses em que se pretenda o mero
prequestionamento, uma vez que este está implícito na solução
dada pelo Tribunal de origem.
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica